Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-47.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IRRELEVÂNCIA DA POSTERIOR DESCOBERTA DA VERDADEIRA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática dos delitos tipificados nos artigos 155, § 4o, inciso I, 307, ambos do Código Penal, em razão de ter subtraído bens de estabelecimento comercial, mediante arrombamento, e se identificado com nome falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível absolver o réu do crime de falsa identidade por ausência de dolo específico; (ii) verificar se a pena deve ser reduzida em razão da dependência química ou se incide a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de falsa identidade tem natureza formal e se consuma com a simples atribuição consciente de dados falsos à autoridade, independentemente da obtenção de vantagem ou do posterior esclarecimento da identidade real.
4. O dolo específico se evidencia pela manutenção da falsa identidade até a audiência de custódia, revelando intenção deliberada de evitar responsabilização penal.
5. A pena-base foi corretamente elevada em razão dos antecedentes penais, sendo vedada a redução por circunstâncias neutras.
6. A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal não incide, pois seu caráter excepcional exige prova concreta de circunstância relevante que diminua a reprovabilidade da conduta, o que não se verifica no caso, sobretudo diante da ausência de laudo ou qualquer elemento que comprovasse dependência química capaz de influenciar na prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 66, 77, 155, § 4o, inciso I, 307; CPP, art. 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral n. 478; STJ, AgRg no AREsp n. 1.471.347/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 16/12/2019; TJDFT, Acórdão 1907461, 0735675-08.2023.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, PJe 03/09/2024; TJDFT, Acórdão 1869626, 0725570-63.2023.8.07.0003, Rel. Leila Arlanch, DJe 11/06/2024; TJDFT, Acórdão 2047114, 0713649-98.2023.8.07.0006, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, DJe 29/09/2025.